Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714843-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDAS: RAQUEL SOARES XIMENES AGUIAR, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA. VALOR ECONÔMICO. PARTICIPAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALOR DO PROCEDIMENTO INDICADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DO VALOR QUE A DEMANDADA REPUTA DEVIDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 525, § 4o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando-se que a obrigação de fazer consistente na autorização e custeio de cirurgia necessária à autora possui expressão econômica, tal montante deve integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não sendo necessário que a obrigação tenha sido convertida em perdas e danos. 2. A despeito da alegação da demandada, há comprovante nos autos a respeito do valor dos materiais necessários à cirurgia da beneficiária. 3. Conquanto a demandada tenha alegado excesso de execução relativamente aos valores apontados pela autora, deixou de indicar e demonstrar a quantia que entendia devida, nos moldes estabelecidos pelo art. 525, § 4o, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 85, §2o, e 503, ambos do Código de Processo Civil, porque, em respeito à coisa julgada, quanto ao parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais, deve ser considerada como base de cálculo apenas a quantia fixada a título de danos morais. Requer no ID 42602131 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FELIPE MUDESTO GOMES (OAB/MG 126.663) e MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR (OAB/MG 114.566). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 503 do CPC, porque a turma julgadora não realizou nenhuma consideração acerca do citado preceito, cuja aplicação somente foi cogitada em sede de embargos de declaração. Assim, devem ser reconhecidas a falta de prequestionamento da matéria e a vedada inovação recursal, na linha do que registrou a turma julgadora no ID 41851508 – Pág. 4: No caso em espécie, observa-se que o acórdão impugnado não se manifestou expressamente sobre a questão ora aduzida pela embargante em virtude de tal matéria não ter sido arguida nas contrarrazões do agravo de instrumento. Por tal motivo, o acórdão não pode ser reputado de omisso. Em verdade, pretende a embargante trazer à apreciação matéria que deveria ter suscitado em sede e contrarrazões ao agravo de instrumento, configurando verdadeira inovação recursal, para a qual não se prestam os embargos declaratórios. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no REsp n. 2.005.899/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 85, §2o, do CPC, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a demanda tem caráter condenatório se a operadora de plano de saúde for “condenada à obrigação de custeio do tratamento médico e à reparação de danos morais, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o total da condenação” (AgInt no REsp n. 1.902.069/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Assim, “Ao recurso especial que impugna acórdão recorrido decidido em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça incide o óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.124.760/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015